Tribunal: TCU
Processo: 003.616/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Paladarnutri Ltda. contra o Acórdão 1.855/2025-Plenário, que, dentre outras medidas, revogou cautelar anteriormente concedida e considerou parcialmente procedente a representação da ora embargante acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90024/2024, conduzido pelo Ministério da Defesa (Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida).

Inteiro teor:
Acórdão 2146/2025-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Paladarnutri Ltda. contra o Acórdão 1855/2025-TCU-Plenário , que, dentre outras medidas, revogou cautelar anteriormente concedida e considerou parcialmente procedente a representação da ora embargante acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90024/2024, conduzido pelo Ministério da Defesa (Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida), tendo como objeto a contratação de "serviços contínuos de fornecimento de alimentação pronta para consumo, acondicionadas em embalagens tipo marmita e servidas prontas para consumo, para benefícios da Operação Acolhida, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima". Considerando que, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC); considerando que a ora embargante não apontou de forma objetiva a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, pelo contrário, buscou a rediscussão do mérito do feito, além de pleitear, novamente, o seu ingresso como parte interessada; considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito do feito, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.062/2015, 2.635/2015 e 294/2016, todos do Plenário; considerando, ainda, que, a admissão como parte interessada não é assegurada pela condição de participante na licitação, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal ( Acórdão 1769/2022-TCU-Plenário - Relator: Ministro Vital do Rêgo); considerando que não cabe ao TCU tutelar direito subjetivo de representante e que a busca da satisfação de pretensão a direito aparentemente violado deve se dar em via administrativa, junto ao contratante, ou diretamente à via judicial ( Acórdão 712/2012-TCU-Plenário - Relator: Ministro Augusto Nardes); considerando que, por meio do despacho acostado à peça 59, indeferi o pedido de ingresso da ora embargante como parte interessada nos presentes autos, por não ter demonstrado razão legítima para intervir, e que o referido despacho foi referendado pelo Plenário por meio do Acórdão 760/2025; considerando que a ora embargante não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; considerando, portanto, que os presentes embargos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer e a ausência de indicação de ponto obscuro, contraditório ou omisso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, IV, alínea "b", 146, § 2o, e 287 do Regimento Interno, em: a) indeferir o novo pedido de ingresso como parte interessada nos autos formulado pela Paladarnutri Ltda.; b) não conhecer dos presentes embargos, por ausência de legitimidade recursal; e c) comunicar a presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 003.616/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Paladarnutri Ltda. (29.369.516/0001-90) 1.2. Unidade: Ministério da Defesa 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Caio Fonteles Medeiros Amora (OAB/CE 34270), representando ISM Gomes de Matos Eireli; Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (OAB/DF 12907), representando Paladarnutri Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há